Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, que foi preso em flagrante, cuja prisão foi substituída por preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Sustenta, o impetrante, a ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar; bem como a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente tem condições pessoais favoráveis e que poderia responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desfundamentada ou se não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública;
(iii) se a prisão preventiva do paciente ofenderia o princípio da homogeneidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, apontando a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança de precisão e demais apetrechos comumente utilizados na narcotraficância. 4. O juízo de primeiro grau ressaltou a presença do periculum libertatis, em decorrência da grande quantidade de drogas apreendidas, da forma de acondicionamento e dos elementos indicativos da comercialização ilícita demonstram a periculosidade da conduta do paciente, tornando, assim, inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. 5. A alegação de desrespeito ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a pena aplicada em eventual condenação, sendo cabível sempre que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e teses
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: “1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada na necessidade concreta da medida, sendo idônea quando demonstrar a gravidade concreta do delito e a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública;
2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva porquanto estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda mais se demonstrada a periculosidade concreta da conduta, tornando inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas;
3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, desde que esta se justifique na necessidade cautelar da medida”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; e Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1021793-58.2024.8.11.0000, rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024; e TJMT, HC n. 1016826-67.2024.8.11.0000, rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 059.109.641-27 (PACIENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. O
rdem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente,
que foi
preso em flagrante
, cuja prisão foi substit
uída por
preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
S
ustenta
, o impetrante,
a ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar
;
bem como a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis e que poderia responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Há trê
s questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desfundamentada ou se não estão presentes os requisitos do art. 31
2 do Código de Processo Penal;

(
ii
) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficient
e para garantir a ordem pública;

(
iii
) se a prisão preventiva
do paciente
ofenderia o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, apontando a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança de precisão e demais apetrechos comumente utilizados na
narcotraficância
.

4. O juízo de primeiro grau ressaltou a presença do
periculum
libertatis
,
em decorrência da
grande quantidade de drogas apreendidas,
d
a forma de acondicionamento e
d
os elementos indicativos da comercialização ilícita demonstram a periculosidade da conduta
do paciente
,
tornando
, assim,
inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

5.
A
alegação de desrespeito ao princípio da homogeneidade não se sustenta,
pois
a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a pena aplicada em eventual condenação, sendo cabível sempre que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1.
A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada na necessidade concreta da medida, sendo idônea quando demonstra
r
a gravidade concreta do delito e a imprescindibilidade da custódia p
ara a garantia da ordem pública;

2.
A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do
paciente
não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva
porquanto estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, ainda mais se
demonstra
da
a periculosidade concreta da conduta, tornando inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas
;

3.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, desde que esta se justifique na necessidade cautelar da medida
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319;
e
Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1021793-58.2024.8.11.0000, rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024;
e

T
JMT, HC n. 1016826-67.2024.8.11.0000, rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Evair
Kichel
Zuffo em favor de
Francisco Carlos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de dezembro de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015827-46.2024.8.11.0055, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois
“trata-se de um jovem de 26 anos, primário, sem antecedentes, pedreiro, com vínculo familiar sólido no distrito da culpa”
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que é
“de suma importância destacar que Francisco, caso seja condenado, deverá ser beneficiado pelo instituto do tráfico privilegiado; ou seja, seria submetido à pena mínima, que por sua vez, torna desproporcional a prisão cautelar prematura e antecipatória de pena”,
caracterizando,
destarte
, ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
262478758
, tendo sido dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
264714275
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da
sua
custódia preventiva
:
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em
t
ese
,
praticado
pelo paciente.

A
demais, em relação ao
periculum
libertatis
, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...] Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, observa-se a presença de indícios concretos com relação ao autuado.

Consoante
os depoimentos das testemunhas, diante da dinâmica dos fatos, bem como os apetrechos encontrados, verifica-se
que a grande quantia de substâncias entorpecentes era destinada supostamente para comercialização.

A quantidade de droga apreendida acondicionada em porções, que somavam 82,04g de cocaína e 16,15g de maconha, revela a gravidade concreta do delito.

Ademais, o crime em tese praticado pelo detido possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Bem assim, não se encontram presentes nenhuma das condições previstas nos incisos I, II e III, do art. 23 do Código Penal.

Com isto, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão não se mostra adequada ao caso, nem mesmo suficiente para inibir uma possível reiteração de conduta delitiva, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social, notadamente diante da extrema gravidade do delito e perigo para a sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e comercialização de entorpecentes

[...]”.

Com efeito, extrai-se do
AuPrFl
n. 1015827-46.2024.8.11.0055, que os investigadores de polícia receberam uma denúncia anônima informando o suposto envolvimento do paciente
com a venda de
entorpecentes
, motivo pelo
qual
passaram
a realizar diligência
s
no sentido de monitorar a
sua
residência,
quando
o avistaram sair por diversas vezes ao longo do dia, até perceberem que
retornou
com um volume na cintura, dando a entender que se tratava de uma arma de fogo.

Diante de tal situação de flagrância,
prenderam o
paciente
e
fizeram

busca
no seu
domic
ílio
, result
ando esta última
na apreensão
de
:

116 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína (76,80 g), 16 pinos de substância análoga à cocaína (11,74 g) e 4 invólucros plásticos de substância análoga à
maconha (19,96 g); além disso,
uma
balança de precisão, papel filme
,
e um revólver calibre .38
Special
, cromado, com numeração suprimida e seis munições intactas.

Diante disso, não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo
a

prisão
preventiv
a
d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime,
supostamente
, perpetrado por ele
. Logo, resta
evidenciada a necessidade de garantia da ord
em pública, tal como entendeu esta Terceira Câmara Criminal
no
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE AVERIGUAÇÃO NO LOCAL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA – 2. AVENTADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, APREENDIDOS JUNTO COM ARMAMENTOS E APETRECHOS INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PRECEDENTES – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de arma de
fogo e munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que, na residência, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e o armazenamento de armas de fogo e munições em prol de facção criminosa, ao que se seguiu a averiguação do local, oportunidade em que se realizou a abordagem de um dos pacientes em vista de atitude suspeita; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de arma de fogo e munições, bem como de apetrechos comumente relacionados à
narcotraficância
, sem que se olvide ainda da circunstância de um dos pacientes ter sido recentemente agraciado com a liberdade provisória em autos diversos, após prisão em flagrante por delitos correlatos, com superveniente notícia de descumprimento das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação preventiva. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

(N
.U 1021793-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.09.2024,
Publicado
no DJE de 06.09.2024)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. 1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE RAZOÁVEL E NATUREZA VARIADA DAS DROGAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARTEFATOS BÉLICOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A quantidade e a variedade de drogas encontradas (102g de pasta base de cocaína; 53g de cocaína; 33g de pasta base de cocaína; 125g de maconha; 33g de substância da mesma natureza; um revólver calibre .38 e 11 munições de igual calibre) e a participação de um adolescente no transporte dos materiais ilícitos, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta e um certo profissionalismo do paciente, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque as investigações ainda estão em fase preliminar, o que obsta, sobretudo na via estreita do writ, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

(N
.U 1016826-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.07.2024,
publicado
no DJE de 12.07.2024)

Sendo assim,
em relação à prisão preventiva do paciente
, é forçoso reconhecer
que agiu
corretamente
o
prolator
do
decisum

desafiado
,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Em virtude disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir
a
sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Francisco
Carlos dos Santos
; por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025